Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e outro em vista da r. decisão do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de alteração dos índices de correção monetária incidentes sobre o débito exequendo, bem como determinou a exclusão dos honorários de sucumbência relativos à fase coletiva de conhecimento. Os Agravantes sustentam, em síntese, que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Os Recorrentes alegam que não há que se falar em preclusão passível de impedir a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são os relativos às regras de correção monetária, ainda mais quando o erro de cálculo foi apontado tempestivamente, ou seja, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Argumentam a incidência da cláusula rebus sic standibus, bem como a relativização da preclusão, acrescentando que, à época, os agravantes admitiram a aplicação da TR, porquanto era o índice vigente. Em relação à inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, alegam ser devida a sua inclusão no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. In casu, aponta identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o primeiro agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Dizem que, por meio da decisão de ID 51212234 o juízo a quo aceitou a declinação da competência, ensejando sua prorrogação, não podendo agora se furtar a praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento, sendo perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem. Ao final, os Agravantes pugnam pela concessão de antecipação de tutela recursal para aplicar a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e fixar honorários da fase de conhecimento em até 20% do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais, afastando ainda a condenação da 2o Agravante ao pagamento dos honorários sucumbências contra ela fixados. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, mister ressaltar que não se desconhece decisão do C. STJ no sentido de que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época na qual ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Portanto, não se discute que é possível ao credor pugnar pela alteração do índice a incidir no débito no momento oportuno para tanto. No caso dos autos, em consulta ao feito originário, verifica-se que, os Agravantes, na inicial do cumprimento individual de sentença coletiva, apresentaram memória de cálculos, datada de 27/11/2019, com a incidência da TR como fator de correção, quando já havia sido julgado o precedente indicado pelo Recorrente, em 20/9/2017. Ainda que se leve em consideração, que posteriormente foram opostos Embargos de Declaração com atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, em 24/9/2018, sendo que o julgamento dos Embargos de Declaração ocorreu em 20/3/2019 e os demais recursos não foram recebidos com efeito suspensivo, a apresentação dos cálculos foi posterior a tais datas. Não tendo a impugnação apresentada pelo Distrito Federal apontado qualquer irresignação em relação ao índice apresentado pelos Exequentes, os cálculos apresentados foram homologados em 20/5/21, sendo que em sede de Embargos de Declaração e, por meio deste Agravo de Instrumento, os Recorrentes buscam alterar o índice de correção monetária. Importa notar que, após a impugnação do Distrito Federal, cabia aos Recorrentes, em sede de réplica, pedir a alteração do índice previsto, o que não ocorreu, fazendo com que incida na hipótese a preclusão consumativa. Vale ressaltar que, muito embora os Agravantes assinalem a possibilidade de alteração a qualquer momento dos índices incidentes, impõe considerar que no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.492.221/PR, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, fazendo referência à modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da Questão de Ordem na ADIs 4.357 e 4.425, assinalou que foi reconhecida a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, impedindo desse modo a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Portanto, conclui-se que não é possível a alteração dos índices a incidirem no débito a qualquer tempo, como querem fazer crer os Recorrentes. Assim, se intimados para se manifestarem a respeito e não buscam a tempo a alteração do índice apontado, não é possível posteriormente pleitearem em sentido diverso. Em relação à inclusão dos honorários sucumbenciais da ação coletiva no cumprimento individual de sentença, não obstante o cumprimento individual seja patrocinado pela mesma banca de advogados responsável pela ação coletiva, a decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença e a cobrança dos honorários advocatícios não fixou o valor devido a título de honorários e determinou que o arbitramento fosse realizado depois de liquidado o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §3o do CPC. Destaco: “De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II do mesmo dispositivo”. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) Dentro desse contexto, necessário apurar o valor total da condenação para que sejam observados os limites impostos pelo art. 85,§3o do CPC, de modo que se mostra correta a decisão de origem que fixou apenas os honorários para a fase de cumprimento de sentença e estabeleceu que os honorários da fase de conhecimento fossem apurados em liquidação de sentença perante o Juízo prolator da sentença coletiva, no qual o advogado credor terá que indicar o total da condenação, que, por certo, não se restringe ao montante exigido apenas no processo de origem, que se resume a somente um servidor público do Distrito Federal. De fato, merece ressaltar que os honorários da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados. Dessa forma, o arbitramento de forma individualizada desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência foi determinada no v. acórdão da ação coletiva. Dentro desse contexto, tenho que a r. decisão, por ora, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao pagamento de parte dos honorários fixados de incumbência da 2a Agravante, em razão da sua sucumbência parcial. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator